Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-53.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-53.2020.8.14.0046

APELANTE: ANTONIO JUEDES SIQUEIRA, BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., EDIMAR MARQUES DA SILVA, ANTONIO JUEDES SIQUEIRA, BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800977-53.2020.8.14.0046

APELANTE/APELADO: ANTONIO JUEDES SIQUEIRA, BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado do(a) APELANTE: WERNER NABICA COELHO - PA10117-A

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299-A, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105-A

APELADO/APELANTE: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., EDIMAR MARQUES DA SILVA, ANTONIO JUEDES SIQUEIRA, BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - PR54179-A

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - SP216769-A
Advogado do(a) APELADO: WERNER NABICA COELHO - PA10117-A
Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105-A, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DE VEÍCULO. RETENÇÃO DA CARGA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DAS CINCO HORAS DO ART. 11, §5º, DA LEI Nº 11.442/2007. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Caminhoneiro autônomo ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de tutela provisória, alegando ter permanecido com veículo carregado por 30 dias devido à ausência de documentação fiscal e omissão dos tomadores do serviço. Pleiteou indenização por diárias de espera.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e limitando o período indenizável a 04 a 08 de novembro de 2020.

3.

Interpostos dois recursos de apelação: um pelo autor, visando a ampliação do período de indenização; e outro pela empresa ré BUNGE ALIMENTOS S/A, pleiteando sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a dedução das primeiras cinco horas diárias de paralisação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal envolve:
(i) a definição do marco temporal da paralisação indenizável;
(ii) a responsabilidade solidária da empresa BUNGE ALIMENTOS S/A;
(iii) a aplicabilidade do §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, que estabelece prazo de carência de cinco horas em operações de carga e descarga.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos comprova que o autor permaneceu retido com a carga, mas a partir de determinado momento optou por não descarregar, contribuindo para a manutenção do impasse. A sentença agiu com razoabilidade ao limitar o período indenizável a 04 a 08/11/2020.
6. A responsabilidade da BUNGE ALIMENTOS S/A, na qualidade de destinatária da carga, é objetiva e solidária, nos termos do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007. A ausência de recebimento físico da mercadoria não elide sua responsabilidade legal.
7. O pedido subsidiário de aplicação do §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 não prospera, pois o caso não trata de espera operacional comum, mas de retenção continuada da carga, fora da sistemática de carga e descarga regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A indenização por paralisação decorrente de retenção da carga se sujeita à prova da causa e da duração do impedimento, sendo legítima a limitação temporal quando caracterizada conduta concorrente do transportador.
2. O destinatário da carga responde solidariamente com os demais tomadores do serviço, nos termos do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007.
3. A regra do §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, que prevê prazo de carência de cinco horas para início da contagem de estadia, não se aplica a paralisações prolongadas por retenção indevida da carga.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §5º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.197645-9/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 28/03/2023;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento aos Recursos
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ANTONIO JUEDES SIQUEIRA e BUNGE ALIMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon que, nos autos da ação de tutela provisória antecedente, ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial, ANTONIO JUEDES SIQUEIRA narrou que, na qualidade de caminhoneiro autônomo, foi contratado para transportar carga de milho, inicialmente indicada como estocada no silo MS AGRO, em Rondon do Pará/PA, mas que, ao chegar ao local, foi direcionado à Fazenda Primavera, em Cidelândia/MA, onde efetuou o carregamento.

Após orientação do requerido EDIMAR MARQUES DA SILVA, retornou ao silo MS AGRO sem a devida documentação fiscal, permanecendo com a carga retida, salientando que recusou-se a descarregar o produto diante da constatação de que outros motoristas foram impedidos de recarregar após o mesmo procedimento, o que interpretou como manobra dolosa dos requeridos para obter o transporte sem pagar o frete.

Em razão disso, pleiteou o pagamento de R$ 49.994,07 a título de indenização pelas diárias referentes ao período de 04/11/2020 a 04/12/2020, durante o qual permaneceu imobilizado com a carga.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id nº 21336312), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos de forma solidária ao pagamento da quantia correspondente a R$ 66,57 por hora, no período de 04 a 08 de novembro de 2020, a título de diárias de estadia, incidente sobre 37,4 toneladas, com correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determinou-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observará o percentual apenas quando liquidado o julgado, com fundamento no art. 85, §4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID

21336320), BUNGE ALIMENTOS S/A interpôs recurso de apelação, arguindo a sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da contratação do transporte, nem recebeu a carga, salientando a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano experimentado.

Por sua vez, ANTONIO JUEDES SIQUEIRA também interpôs recurso de apelação (id 21336323), sustentando a necessidade de reforma da sentença para ampliar a condenação ao período compreendido entre 04/11/2020 e 04/12/2020, alegando que o prolongamento da estadia decorreu de condutas abusivas dos recorridos.

Alega vício de má-fé na emissão da autorização de carregamento com indicação errônea do local de carga, asseverando que foi induzido a realizar transporte interestadual sem nota fiscal por orientação dos contratantes.

Afirma que houve manipulação logística para ocultar a ausência de regularidade tributária e documental no frete, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento integral das estadias no valor originário de R$ 49.994,07, com a devida atualização, além da fixação de honorários advocatícios em 20%, por equidade.

As partes apresentaram contrarrazões (id 21336330/21336331), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

DA APELAÇÃO DA

BUNGE ALIMENTOS S/A (ID 21336320)

A ora apelante sustenta que não firmou contrato com o autor, bem assim que a operação de transporte sequer se concretizou (pois a carga não lhe foi entregue), e que não contribuiu para o atraso ou a retenção indevida.

Argumenta, por conseguinte, ser parte ilegítima para responder pela indenização pleiteada, devendo ser excluída do polo passivo da lide.

Contudo, tais alegações não merecem acolhida.

É incontroverso nos autos que o transporte realizado pelo autor tinha como destinatária final a BUNGE ALIMENTOS S/A, conforme expressamente indicado na autorização de carregamento (ID 21336195). Embora a empresa sustente que tenha cancelado as notas fiscais, esse fato não elide a configuração da responsabilidade solidária imposta por lei.

O art. 5º-A, §2º, da Lei n.º 11.442/2007, é expresso ao dispor:

§ 2
o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
(Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, na cadeia logística de transporte rodoviário de cargas, a responsabilidade não se limita à empresa contratante direta, alcançando também o destinatário da carga, ainda que não tenha efetivado a recepção da mercadoria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA CARGA - ARTIGO 5.º-A, § 2.º, DA LEI N.º 11 .442/2007 - SENTENÇA MANTIDA. A Lei nº 11.442/2007 - que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração - atribui responsabilidade solidária entre o contratante - bem assim do subcontratante - do serviço de transporte e o proprietário da carga pelo pagamento do frete, conforme previsto no seu art. 5º-A, § 2º. (TJ-MG - AC: 10000210986428001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

No caso dos autos, a Bunge não nega sua condição de destinatária da carga. Sua alegação se restringe à ausência de efetiva entrega, o que, todavia, não descaracteriza a finalidade do transporte nem sua posição na cadeia de beneficiários do serviço.

Aliás, a eventual não concretização da operação por falha anterior na emissão de documentos fiscais é fato estritamente interno entre os corréus, irrelevante para fins de responsabilização objetiva perante o transportador autônomo.

Ressalte-se ainda que a própria sentença analisou corretamente a questão:

“Na qualidade de destinatária do carregamento, a requerida deve permanecer no polo passivo da lide. [...] a responsabilidade solidária entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, é prevista expressamente na Lei 11.442/2007.”

No mais, é importante observar que a responsabilidade solidária não exige demonstração de culpa ou de conduta ilícita por parte do destinatário, bastando a posição jurídica na cadeia contratual ou fática que culminou na prestação do serviço.

Assim, não procede a pretensão recursal de exclusão da Bunge do polo passivo, tampouco de afastamento da solidariedade fixada.

Noutra ponta, quanto à impugnação subsidiária apresentada pela recorrente BUNGE ALIMENTOS S/A, que requer a observância do disposto no §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, a fim de que sejam descontadas as cinco primeiras horas do tempo de espera em cada dia de paralisação, a pretensão não merece acolhida.

Com efeito, o mencionado dispositivo legal dispõe que:

Art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

A norma acima regula a operação regular de carga e descarga no transporte rodoviário de mercadorias, estabelecendo um período de carência de cinco horas dentro do qual não se gera indenização por “hora parada”.
Todavia, o caso dos autos não se refere a simples atraso operacional, mas sim a retenção indevida e prolongada da carga em razão de ausência de documentação fiscal e desorganização contratual entre os demandados, o que caracteriza inadimplemento contratual autônomo, e não mera demora na doca ou pátio de descarga.

A sentença reconheceu expressamente que a paralisação do autor se deu de forma contínua, entre os dias 04 e 08 de novembro de 2020, por causas alheias à sua vontade, e condenou as rés ao pagamento da indenização com base no valor-hora de R$ 66,57, conforme tabela da ANTT vigente à época.
Não houve menção ao desconto das cinco horas, justamente porque a indenização fixada não se enquadra na hipótese do §5º do art. 11, mas sim em responsabilidade civil por retenção indevida e não cumprimento contratual.

Dessa forma, a indenização fixada pelo Juízo de origem reflete com precisão a natureza continuada do dano sofrido e deve ser mantida integralmente, sem qualquer abatimento das horas iniciais de espera.

Por conseguinte, a tese subsidiária da BUNGE ALIMENTOS S/A é rejeitada, devendo a sentença ser preservada em sua integralidade.

DA APELAÇÃO DO AUTOR
ANTONIO JUEDES SIQUEIRA (ID 21336323).

A controvérsia cinge-se à extensão temporal do período de espera indenizável.

O Juízo a quo reconheceu que o autor iniciou o transporte em 04/11/2020 e permaneceu com a carga retida por alguns dias, mas fixou como limite o dia 08/11/2020, sob o fundamento de que, a partir de então, o próprio autor optou por não descarregar a carga, mesmo diante das ordens do responsável pelo silo.

Embora o autor alegue ter permanecido em posse da mercadoria até 04/12/2020, data do efetivo descarregamento por força de decisão judicial nos autos da ação conexa (0801012-13.2020.8.14.0046), é preciso ponderar que o autor teve oportunidade de descarregar a carga voluntariamente, conforme orientação dos responsáveis pela operação logística, mas recusou-se a fazê-lo.

Ora, a recusa em descarregar baseou-se em suposição de que não seria recarregado e, portanto, não receberia o frete, o que não se sustenta como excludente da sua responsabilidade pela ampliação do tempo de paralisação.

Nesse sentido, observa-se que o autor optou por manter a carga sob o seu poder, o que se aproxima do exercício arbitrário das próprias razões, rechaçado pelo ordenamento civil como conduta ilegítima.

Somado a isso, ainda que a retenção inicial decorra de condutas irregulares dos réus, especialmente no que tange à ausência de nota fiscal, a persistência da situação após o esgotamento das tratativas negociais se deu por exclusiva opção do autor, não podendo ele se beneficiar da própria conduta para ampliar a indenização pretendida.

É preciso reconhecer que o tempo de espera indenizável deve ser aquele decorrente de impedimento não imputável ao transportador, nos termos da Lei nº 11.442/2007, sendo inadmissível o reconhecimento de período de paralisação que decorreu de decisão unilateral e deliberada do próprio prestador do serviço.

Assim, a limitação temporal fixada pela sentença se mostra prudente e proporcional, pois reconhece a responsabilidade dos réus pelo atraso inicial, sem estimular a autodefesa prolongada e desproporcional por parte do prestador do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Recursos e Nego-lhes Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025